Tribunal: TJPA
Processo: 0004729-82.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004729-82.2018.8.14.0128

APELANTE: DIANE RAQUEL ALMEIDA MACIEL

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004729-82.2018.8.14.0128

APELANTE: DIANE RAQUEL ALMEIDA MACIEL

Advogado do(a) APELANTE: JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE - PA22876-A

APELADO: BANPARÁ
Advogado do(a) APELADO: ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004729-82.2018.8.14.0128

APELANTE: DIANE RAQUEL ALMEIDA MACIEL

Advogado do(a) APELANTE: JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE - PA22876-A

APELADO: BANPARÁ
Advogado do(a) APELADO: ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por DIANE RAQUEL ALMEIDA MACIEL, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Terra Santa, que julgou improcedente o pedido da autora.

Alega a demandante que é correntista do banco réu e que vem sendo cobrada sem sua anuência tarifa bancária. Aduz que o perfil como cliente não justifica a cobrança da tarifa e
que não houve informação por parte do demandado, pois este não deixou claro que as tarifas seriam cobradas e quais os valores destas, indo de encontro ao que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que seu perfil como cliente
se enquadra nas contas que não possuem cobrança de tarifas, conforme Resolução 3.919 do BACEN. Requereu, a título de tutela de urgência, a suspensão da cobrança da tarifa bancária e, no mérito, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação a pagar indenização relativa aos danos morais sofridos.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso indeferiu a tutela de urgência e determinou a citação do réu (ID 2189226).

Em contestação (ID 2189228), o réu aduz, em suma, a legalidade da cobrança e que o perfil da autora como cliente não possui os requisitos necessários à inclusão em uma conta sem cobrança de tarifa, pois efetuou várias negociações com banco. Alega que a previsão de cobrança de tarifa consta no contrato assinado pela demandante. Requereu, ao final, a improcedência do pedido.

Em continuidade, houve prolação de sentença (ID 2189230), na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido da autora e a condenou ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora interpôs embargos de declaração, os quais não forma recebidos, pois intempestivos (ID 2189232), e, em seguida, recurso de apelação.

Nas razões recursais de ID 2189233, a apelante alega, em suma, que não houve apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita e, assim, pressupõe que foi deferido o benefício tacitamente. Aduz que é descabida a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários, pois não possui condições de arcar com os valores sem prejudicar seu sustento. Requer a reforma da sentença para que seja deferida a justiça gratuita.

Regularmente intimado, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 2189235). Em síntese, aduz que o juízo de origem condenou a apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em presunção de deferimento da gratuidade.

Pugna pela manutenção da decisão
a quo
.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita ser o objeto do recurso.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a condenação da apelante em custas e honorários
.

Adianto que não assiste razão à apelante.

Em análise aos autos, constato que a apelante não comprova ser necessitada do benefício da justiça gratuita. Os documentos juntados à inicial não demonstram, em momento algum, a necessidade da concessão, bem como não consta ao menos uma declaração de hipossuficiência assinada pela autora.

A Súmula nº 6 deste E. TJPA estabelece o seguinte:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Ou seja, a alegação de hipossuficiência não é suficiente para comprovar a necessidade da demandante, devendo a autora comprovar, por meio de outros documentos a insuficiência de recurso para arcar com as custas processuais.

A legislação processual que rege a matéria referente ao benefício da justiça gratuita dispõe, em seu art. 99 do CPC, in
verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
(grifei).

Com efeito, em que pese não haver manifestação expressa acerca do deferimento ou recusa da justiça gratuita, o juízo
a quo,
na sentença, condenou a recorrente ao pagamento das custas e honorários, na seguinte forma: “(...)
Ante o exposto, firme nos argumentos acima e com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, em todos os seus termos. Custas pela requerente. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Ocorrido o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com baixa. Intime-se
. (...).

Assim, percebe-se que o juízo de piso entendeu que a apelante não comprovou ser necessitada da justiça gratuita e a condenou em custas e honorários. Isso é um fato incontroverso.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. Indeferimento ao pedido de justiça gratuita. Decisão mantida ante a falta de comprovação da escassez financeira da agravante. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Provas documentais que comprovam a existência de elementos concretos que não se coadunam com a gratuidade judiciária. Recurso não provido, com observação.

(TJ-SP - AI: 22940523820218260000 SP 2294052-38.2021.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 10/01/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2022)

JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora. Insuficiência de recursos não comprovada. Recomendação do NUMOPEDE, ademais, de cautela na concessão da gratuidade da justiça em casos como o presente, em que há aparente abusividade do direito de ação. Agravo desprovido.

(TJ-SP 21644616220178260000 SP 2164461-62.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 31/10/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2017)

A alegação de que teria ocorrido o deferimento tácito não merece ser acolhida. Acaso fosse a intenção do juízo a concessão da gratuidade sob a forma tácita, já que não houve a recusa expressa, por certo o juízo não teria condenado a demandante a arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais.

A isenção pleiteada também não merece guarida, visto que, em caso de concessão do benefício, resta suspensa a cobrança, consoante preceitua o art. 98, § 3º, do CPC, e não a isenção conforme.

De outra monta, verifica-se que, em sede de recurso, a apelante poderia ter juntado os documentos necessários à concessão da justiça gratuita ou informar o motivo da não apresentação, porém, mais uma vez, limitou-se a alegar que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e honorários sem prejuízo de seu sustento, sem comprovar o alegado.

Acrescento que cabe à parte interessada o ônus de comprovar o alegado e, no caso, a apelante não conseguiu demonstrar a necessidade apontada, considerando que não juntou documentos comprobatórios do alegado.

Portanto, compreendo que não merece a reforma da decisão do juízo de origem.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, RESTANDO INALTERADA A SENTENÇA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2022